Tribunal: TCU
Processo: 032.561/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos por Emerson Fernandes Daniel Júnior, contra o Acórdão 15227/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do exercício de 2010 da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, em que se examina recurso de reconsideração, interposto por Emerson Fernandes Daniel Júnior em face do item 9.4. do Acórdão 15227/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal tão somente julgou irregulares suas contas, sem a condenação ao pagamento de débito ou multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Emerson Fernandes Daniel Júnior para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. alterar a redação do item 9.4. do Acórdão 15227/2021-TCU-Segunda Câmara , para, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Emerson Fernandes Daniel Júnior, dando-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, à Companhia Docas do Rio Grande do Norte e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.